Tribunal: CARF
Processo: 10120.739780/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. VERDADE MATERIAL. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 doDecreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo dequem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem serapresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito deposterior juntada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.739780/2019-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.089 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CITALE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. VERDADE MATERIAL. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 doDecreto no
70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo dequem o alega
(art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem serapresentadas até a da
interposição da impugnação, precluindo o direito deposterior juntada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.739780/2019-97
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente
convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado)
Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3302-011.411,
de 28 de julho de 2021, fls. 1.063 a 1.0811, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. E relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador
possa estar convencido da sua ocorrência.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto às seguintes matérias:

1- à impossibilidade de erros no preenchimento de notas fiscais e na escrituração
fiscal digital ensejarem exigência fiscal desprovida de legalidade, em homenagem
ao princípio da verdade material, indicando como paradigma os acórdãos n° 3401-
007.904 e 1201-004.009;
2-quanto ao momento da produção probatória no processo administrativo fiscal.
Indica como paradigma os acórdãos no 2402-010.308 e 3401-009.426.

Nos termos do despacho de admissibilidade, foi negado seguimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

A Contribuinte apresentou Agravo que foi ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para que se prossiga na
análise do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria "Quanto ao momento da
produção probatória no processo administrativo fiscal", alegada pela interessada.

Em nova analise de admissibilidade o Recurso Especial do Contribuinte foi
conhecido somente com relação à matéria “Quanto ao momento da produção probatória no processo
administrativo fiscal”.

O Contribuinte apresentou novamente Agravo que foi rejeitado, mantendo o
seguimento parcial do Recurso quanto a matéria "Quanto ao momento da produção probatória no
processo administrativo fiscal.”

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da
Contribuinte, requerendo o não provimento do mesmo.

É o Relatório em síntese.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da admissibilidade

O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, sendo clara a divergência
jurisprudencial para as três matérias, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.

Neste sentido, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, na matéria trazida a este colegiado (“momento da produção probatória no processo
administrativo fiscal”).

Do Mérito
Resume-se a controvérsia à divergência jurisprudencial referente ao “momento
da produção probatória no processo administrativo fiscal”.

Por concordar com os termos do Acórdão Recorrido, adota-se como razões de
decidir o acórdão de recurso voluntário, nos termos do art. 50, §1o da Lei 9.784, conforme
demonstrado abaixo:

- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do
estabelecido na norma processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/1972):
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de
defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de
modo que há preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a m Art. 17. Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sidoexpressamente contestada pelo
impugnante.
Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige,
possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos de
argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos
motivos determinantes do alegado direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja
instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-
lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos.
Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por
formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui
legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à
prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regidos pela lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e
necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
- Da produção de prova em função de solicitação de diligência.
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não está obrigada a
deferir pedidos de realização de diligência ou perícia requeridas. A teor do
disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo
artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, tais pedidos somente são deferidos quando
necessários à formação de convicção do julgador.
Frise-se, a produção de provas, a realização de perícia ou diligência deve ser
efetivada para a elucidação de fatos e/ou complementação de prova, isso tudo à
critério da autoridade que realiza o julgamento do processo.
Também considero inaplicável o pedido de diligência. Com efeito, a recorrente já
teve oportunidade para demonstrar seu direito material, após a ciência do
Acórdão de manifestação de inconformidade. Permitir agora outra oportunidade
malfere o art. 16, § 4o do PAF Decreto 70.235/72.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

Neste momento é importante destacar que a diligência não se presta à
complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo
contribuinte que pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra
geral, a qual o ônus probatório recai a quem alega. A diligência, pelo contrário,
serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
- O princípio da verdade material
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos
processuais - essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento
administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo
Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os princípios da verdade
material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade real, mas
preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
A empresa permaneceu inerte em seu dever de colaboração, incidindo na
carência probatória que implica o não reconhecimento do direito de crédito.
Nessa linha, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da
finalidade, proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão
julgador, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o
ônus da prova e na convicção de que não foram juntadas provas suficientes,
conclui pelo indeferimento da compensação declarada e pelo afastamento de
pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

relevantes. Isso não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir
para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que deveriam
ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação
indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios,
como aqueles do formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre
outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas que servem, em
última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos –
como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são
franqueadas, ao sujeito passivo, diversas oportunidades para apresentar os
documentos aptos a comprovar suas alegações.
No caso concreto, mesmo tendo sido intimado pela fiscalização e de ter o tribunal
a quo expressamente consignado que o sujeito passivo havia deixado de
apresentar todos os documentos suficientes e necessários para demonstrar suas
alegações, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar
documentos suficientes e necessários para a comprovação do crédito pretendido.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo
ser rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova
documental que o próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em
ocasião oportuna.
A título de exemplo: Processo n.° 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.° 3401-003.096
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO / RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGENCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise
não há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar de
advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos
que o demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase
processual seguinte, o recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada
trouxe aos autos que comprovasse a existência do pleiteado direito creditório.
Desse modo., mantém-se, por seus exatos termos, a decisão recorrida que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o Direito
Creditório.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do
direito ao crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão
recorrida.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.089 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.739780/2019-97

Fl. 1204
DF CARF MF
Original